Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PERDA DO OBJETO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS PAIS. ALTERAÇÃO FÁTICA DA GUARDA. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de revisão de alimentos, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar a obrigação alimentar devida pelo genitor em favor dos dois filhos, em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, devendo manter o plano de saúde e arcar com a metade das despesas relativas à aquisição de material e uniforme escolar no início de cada ano letivo.
2. Rejeitada a preliminar de perda do objeto da lide, porque para a exoneração dos alimentos é necessário que o alimentante proponha antes medida judicial relativa à guarda.
3. O genitor não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a sua impossibilidade de contribuir para o sustento dos filhos no valor fixado na sentença.
4. Em razão da obrigação recíproca dos genitores de cuidar e sustentar os filhos (artigo 1.696, do Código Civil), imperiosa a reforma da sentença para determinar que o plano de saúde seja arcado também pela genitora, no escopo de repartir entre os pais os deveres inerentes ao poder familiar.
5. Após a interposição do recurso, foi noticiado nos autos fato superveniente relativo à alteração provisória da guarda, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade da obrigação alimentar devida pelo genitor enquanto os menores estiverem residindo sob a sua companhia.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.